Tribunal: TJBA
Processo: 0550070-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550070-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATMOS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ANTONIO PIRES SOARES

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Atmos Incorporadora Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito, condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes, à aplicação invertida de cláusula penal (multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão de atraso superior a 28 meses na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo apelado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar o critério correto de quantificação dos lucros cessantes devidos pelo atraso na entrega do imóvel; e (iii) definir se é possível a cumulação da cláusula penal invertida com os lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A documentação financeira apresentada pelas apelantes demonstra quadro de severa restrição econômica, com patrimônio líquido negativo, caixa praticamente inexistente e faturamento zero, justificando o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, nos termos do Tema 971 do STJ; ultrapassado esse prazo, configura-se o inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar.

6. O atraso superior a 28 meses na entrega do imóvel restou incontroverso, não tendo as apelantes se desincumbido do ônus de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

7. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera para o promitente vendedor o dever de indenizar o adquirente pela privação do uso do bem, sendo o prejuízo presumido, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 996.

8. A jurisprudência consolidada desta Primeira Câmara Cível fixa os lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, parâmetro que se coaduna com os valores locatícios de mercado, devendo a sentença ser reformada nesse capítulo.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 970, vedou a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, por configurar bis in idem, devendo ser afastada a condenação à multa e aos juros fixados a esse título.

10. O atraso superior a 28 meses na entrega do imóvel, com o pagamento expressivo do preço pelo adquirente, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, mantendo-se o valor de R$ 15.000,00, proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

- O atraso injustificado na entrega de imóvel gera para o promitente vendedor o dever de indenizar o adquirente por lucros cessantes presumidos, fixados no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente.

- A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com os lucros cessantes, por configurar bis in idem, nos termos da tese firmada no Tema 970 do STJ. 3.

- O atraso expressivo na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável, por ultrapassar o patamar do mero dissabor contratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 51; CPC, art. 98; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Segunda Seção, j. 11.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, Tema 970, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 25.06.2019; STJ, Tema 971, Segunda Seção; STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 2.003.066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 0075244-34.2011.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 23.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0577404-96.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 26.08.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0550070-24.2015.8.05.0001, em que figuram como apelantes ATMOS INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e apelado ANTONIO PIRES SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA